Tribunal: TJBA
Processo: 8130565-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130565-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8130565-97.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e Apelad
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes
da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do
Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR